Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737288-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. RECORRIDA: TAMIRES MENESES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. VEÍCULO USADO. BEM IMPRÓPRIO PARA O USO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. DEFEITOS NÃO SANADOS. RESCISÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA 1. Após publicação no DJe e intimação via sistema, houve nova disponibilização da sentença, em razão de erro no lançamento do prazo recursal na primeira publicação, a fim de acrescentar apenas o prazo remanescente. 2. Entretanto, tal situação não constou da referida publicação, razão pela qual deve ser restituído o prazo integral para a interposição de recurso, a fim de que o erro da Secretaria não cause prejuízo às partes. Precedente do STJ. 3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 4. Na hipótese, as provas constantes dos autos demonstram a existência de diversos defeitos no veículo adquirido pela parte Autora e, diante da inversão do ônus da prova, era da parte Ré a obrigação de elidir a conclusão sobre a impropriedade do bem para uso. Como não foram produzidas as provas necessárias, em razão do desinteresse manifestado pela parte Apelante, correta a r. sentença, ao rescindir o contrato, com base no artigo 18, caput e § 1o, do CDC. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que foi condenada a arcar com a devolução integral da quantia paga no veículo em face da declaração de rescisão contratual, sem ter sido colacionada prova documental de que o bem possuía vícios que comprometiam seu pleno uso e gozo, tendo em vista que não foi realizada perícia na fase instrutória. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 18 do CDC e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Registre-se que somente uma perícia poderia atestar que os defeitos não eram graves e que, diante da inversão do ônus da prova, era da parte Ré a obrigação de produzir provas que elidissem a conclusão sobre a impropriedade do bem para uso. Entretanto, como já destacado, a empresa Ré dispensou a produção de tal prova, devendo recair sobre ela o ônus processual” (ID 33405543). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025